Tribunal: TJPA
Processo: 0008042-30.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06 ? 1) INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA EVIDENCIAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE ? RESTANDO CARACTERIZADO O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1- A materialidade e a autoria delitiva do acusado encontram-se evidenciadas através das provas carreadas nos autos, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, sobretudo a palavra dos policiais que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, ratificada por outros meios de prova, como os depoimentos extrajudiciais da companheira e nora do acusado, que relataram detalhes acerca da empreitada, e ainda, o Laudo Toxicológico da droga apreendida na residência do acusado.2- Estando plenamente caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 00080423020148140051
COMARCA DE ORIGEM: Santarém
APELANTE: Francisco de Assis Roberto de Sousa (Adv. Zuleide Pimentel Leite)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/06 - 1) INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA EVIDENCIAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RESTANDO CARACTERIZADO O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-

A materialidade e a autoria delitiva do acusado encontram-se evidenciadas através das provas carreadas nos autos, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, sobretudo a palavra dos policiais que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, ratificada por outros meios de prova, como os depoimentos extrajudiciais da companheira e nora do acusado, que relataram detalhes acerca da empreitada, e ainda, o Laudo Toxicológico da droga apreendida na residência do acusado.
2-

Estando plenamente caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06.
3-

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Francisco de Assis Roberto de Sousa, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime disposto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, sustentou o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime a ele imposto para o previsto no art. 28, da lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel na posição de
custos legis.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que o serviço reservado da polícia militar,
monitorando a residência do apelante, tomou conhecimento através de vizinhos, que o mesmo comercializava drogas naquele local, tendo sido presenciado a movimentação de veículos com pessoas que o procuram para a aquisição de substância ilícita
.

Segue narrando a exordial, que diante dos fatos apurados, foi expedido mandado de prisão temporária contra o apelante e mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, sendo que em cumprimento das referidas ordens, no dia 17 de julho de 2014, uma equipe de policiais civis e militares se deslocaram até o imóvel indicado, onde localizaram no banheiro, mais precisamente no interior de um tijolo, 02 (duas) petecas da substância vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿, além de R$209,00 (duzentos e nove reais) em poder do acusado.

Ainda na peça acusatória, ressaltou-se que embora o apelante tenha negado ser de sua propriedade a droga apreendida em sua residência, alegando pertencer ao seu filho, a sua companheira e nora asseveraram perante à autoridade policial ser o aludido apelante contumaz na comercialização de entorpecentes, fornecendo detalhes do seu
modus operandi,
inclusive, que além de vender, também distribuía as substâncias ilícitas para outros vendedores.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado como incurso no art. 33, do CPB.

Alega o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, pleiteando, inicialmente, a sua absolvição, no que não merece guarida, senão vejamos:

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas na hipótese, pelo Auto de Prisão em flagrante do apelante, bem como através do Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico da droga (fls. 07, dos autos em apenso) com ele apreendida, e ainda, através dos depoimentos testemunhais acostados nos autos.

Em sede inquisitorial, o investigador da polícia civil Sidney José de Sousa Rabelo, que participou da operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, esclareceu não só detalhes da aludida operação, como também que em conversa com os vizinhos do aludido apelante, estes relataram ser o réu contumaz na venda de entorpecentes em sua residência, sendo imperioso transcrever tal depoimento,
verbis:
¿QUE
,
o declarante é Investigador de Polícia Civil, lotado na Delegacia de Moju dos Campos, e, nessa qualidade, foi convocado a integrar uma equipe formada por policiais civis e militares, para dar cumprimento a um mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 10. Vara penal desta comarca, em desfavor do nacional de alcunha SOLDADO
,
que reside na Rua São Carlos, bairro Urumari II; QUE
,
diante disso, o declarante integrou a equipe comandada pelo DPC DOMINGOS DJALMA REGO PEREIRA; QUE
,
por volta de 06h3Omin, o declarante se deslocou ao referido endereço, juntamente como outros policiais, onde foi batido porta frontal' do referido imóvel; QUE
,
a equipe foi atendida pelo nacional que se identificou como sendo FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DE SOUSA
,
vulgo "SOLDADO", para quem foram exibidos os respectivos mandados; QUE,

foi perguntado ao proprietário em questão se havia algum Objeto relacionado com crime, drogas ou armas, sendo respondido por ele que não; QUE,

após isso, foi iniciada a busca domiciliar pelos cômodos do imóvel; QUE,

o declarante encontrou em banheiro em construção, mais precisamente em um buraco de um tijolo 02 - (DUAS) PETECAS CONTENDO SUBSTÂNCIA PASTOSA BRANCA, COM FORTE ODOR SEMELHANTE AO DA ERVA CONHECIDA POPULARMENTE POR PASTA DE COCAÍNA; QUE,

perguntado ao proprietário do imóvel a procedência dessas petecas, foi respondido que eram de seu filho KEVEN SARMENTO DE SOUSA
,
de 24 anos, que reside com o pai, porém no momento da apreensão não se encontrava no imóvel, pois, segundo o conduzido, foi para o interior do município; QUE posteriormente, foi apreendida a importância de R$ 229,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS),

em poder do conduzido, dinheiro esse possivelmente produto de venda de droga; QUE
,
em conversas com vizinhos do autuado, que pediram que suas identidades fossem preservadas,

o autuado é contumaz na venda de drogas em sua residência, bem como anda com outros traficantes; QUE,

segundo eles, vários veículos são vistos na casa de SOLDADO com pessoas que o procuram para comprar droga; QUE
,
diante disso, foi dada voz de prisão ao nacional FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DE SOUSA,

vulgo
"
SOLDADO",

sendo ele conduzido a esta Seccional para as formalidades inerentes¿.

O policial militar Raimundo Almeida da Silva e o policial civil Dorivaldo da Costa Almeida (fls. 11/14, dos autos em apenso), além de ratificarem o depoimento do investigador supramencionado, esclareceram ainda, terem conhecimento que o Serviço Reservado da Polícia Militar vinha monitorando a residência do acusado, tendo sido verificado que o mesmo, juntamente com seu filho, costumava comercializar drogas tanto no imóvel em questão, como em outros locais.

Ainda em sede administrativa, tem-se o depoimento da companheira do apelante, a qual afirmou ter conhecimento do envolvimento do acusado na venda de drogas, fornecendo detalhes do seu
modus operandi,
inclusive, quanto aos seus fornecedores,
verbis:
¿A declarante convive maritalmente com o nacional FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DE SOUSA, de vulgo "SOLDADO" a cerca de dez anos, com quem tem uma filha de 09 anos de idade; QUE; A declarante tem conhecimento que seu companheiro vende droga, substancia esta, que é distribuída pelos nacionais RAY RIKER e. MÁRCIO RIKER mais conhecido por "CHEFE" os quais repassam o material entorpecente para seu companheiro e este vende em diversos bairros da cidade, QUE; a declarante, tem conhecimento que o nacional conhecido por SORVETÃO, residente no bairro do Maica, pega droga com "SOLDADO" para revender; QUE; alega a declarante que ao descobrir que SOLDADO era traficante de droga, pediu ao mesmo que parasse com aquele comercio, porém, este lhe respondeu " cuida do teu trabalho,
que
eu cuido do meu, e eu sei o que estou fazendo" (textuais) QUE; a. declarante proibiu "SOLDADO" de comercializar droga em sua casa, e que determinado dia ao encontrar droga em uma vasilha, esta jogou fora, causando uma briga muito séria entre o casal¿.

No mesmo sentido, relatou a nora do apelante à autoridade policial, ressaltando que o mesmo fornece entorpecente até mesmo ao seu próprio filho,
verbis:
¿QUE; A declarante convive maritalmente com o nacional KEVISSON SARMENTO DE SOUSA, de vulgo "MEZOGOG", com quem tem uma filha de 06(seis) meses de idade; QUE; a declarante tem conhecimento que seu companheiro é traficante de droga, e quem passa o entorpecente para o mesmo vender e um indivíduo conhecido por "CHEFE" que nesta 'Seccional veio a saber tratar-se do nacional MARCIO RIKER;QUE; informa também a declarante que KEVISSON também repassa sempre o valor de R$ 300,00(trezentos reais) para o seu pai, o indivíduo FRANCISGO DE ASSIS ROBERTO DE SOUSA, mas .conhecido por. "SOLDADO", residente no bairro do Urumarí, e este, por sua vez, repassa droga para KEVISSON vender; QUE; informa também a declarante que seu sogro, "SOLDADO" constantemente penhora objetos Como: celular, televisão, dentre outros, por droga, assim como também seu companheiro KEVISSON; QUE; esclarece ainda a declarante que em relação a compra da droga do indivíduo "CHEFE" KEVISSON telefona para o mesmo, faz a encomenda e marcam encontro

em um determinado local, para fazer a entrega do material entorpecente. Informando ainda, que KEVISSON estava juntando dinheiro para montar um restaurante e sair "dessa vida de vender droga" (textuais)¿.

Em Juízo, o policial militar Raimundo Almeida as Silva, que participou da operação que culminou na prisão em flagrante, em seu depoimento,
ex-vi
mídia de fls. 81, assim asseverou,
verbis:
¿que faz parte do Serviço Reservado da polícia militar e participou de levantamentos e campanas às proximidades da casa do réu, para onde iam e observavam a movimentação de pessoas; que era muito difícil pegar os usuários pois não possuíam casa próxima; que ficavam dentro de veículos
;
que fizeram o levantamento por cerca de três meses; que o apelante saia de moto ou de carro; que o fluxo de veículos na casa do acusado perdurava até por volta de umas 22h; que tem certeza que o acusado vendia droga; que muitas vezes o viciado entrava e pegava a droga no interior residência; que a casa do acusado era um pouco recuado; que era difícil pegar viciado porque nenhum vizinho cedeu a casa para eles fazerem a campana e não conseguiam apanhar os viciados; que outras vezes a venda era feita no portão;

que no portão visualizava as pessoas que lá chegavam trocando algo com o apelante; que chegou a ver viciado saindo da residência já cheirando a droga; que faziam campana mais pelo período da noite; que as informações eram de que o acusado e um dos seus filhos também era envolvido na comercialização da droga; que as informações que obtiveram era que o próprio apelante era quem entregava a droga para os usuários; que no dia da operação ouviu falar do filho do acusado mas tem certeza que o mesmo não mora na casa do acusado; que no dia da operação, policiais cercaram a casa tanto pela frente, como por trás; que o delegado bateu na residência e comunicou o que estava acontecendo; que o acusado demorou um pouco para abrir a porta; que após entrarem o investigador Sidney achou uma droga no buraco de um tijolo num banheiro; que era pasta de cocaína; que fizeram busca no quintal e revistaram a casa; que possivelmente havia mais droga na casa mas infelizmente não encontraram; que acharam dinheiro mas o acusado alegou que seria do trabalho da esposa;
que o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia; que não estava presente quando a companheira do acusado foi ouvida pela autoridade policial mas lembra que a mesma estava no imóvel durante a operação mas naquela ocasião a mesma dizia que não sabia de nada
; que o Ray Riker mencionado pela companheira do acusado à autoridade policial encontra-se preso atualmente; que o acusado e o referido cidadão possuíam um vínculo próximo; que durante as investigação viu que os mesmos andavam muito juntos; que pelas informações obtidas era o Ray Riker quem fornecia a droga para o acusado; que `sorvetão¿ não sabe dizer quem é
; que o acusado negou a traficância alegando que a droga apreendida era do filho dele que era viciado; que o filho do acusado não se encontrava no imóvel; que as investigações foram iniciadas em virtude de informações que chegaram à autoridade policial e deram prioridade a essas informações porque a casa do acusado fica localizada próxima a uma escola; (...)¿

O policial Sidney José De Sousa Rabelo, também forneceu à autoridade judicial fatos relevantes, em consonância com o depoimento prestado pelo agente supramencionado,
verbis
:
¿que foi convocado para uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão e de prisões; que junto aos colegas foi até a casa do indivíduo conhecido por `soldado¿, ora acusado
;
que no local o depoente localizou substância similar a cocaína num banheiro em construção; que o acusado negou o tráfico, alegando que a droga pertencia ao seu filho que não se encontrava no imóvel naquele momento
; que o quintal também foi escavado; que o quintal tinha uns quinze metros de profundidade; que o acusado não disse se havia mais droga;
que acharam estranho o acusado ter demorado a abrir a casa quando a polícia bateu; que o acusado demorou de cinco a dez minutos para abrir a porta; que é tempo suficiente para se desfazer de droga;
que não ouviu barulho de descarga;
que acredita que a operação era da polícia militar e civil mas somente lhe foi repassado que do levantamento naquela residência havia movimento constante de venda de droga;
que não chegou a conversar com a companheira do acusado; que não ouviu falar de Ray Riker e sorvetão até porque estava apenas dando suporte àquela operação; que não teve contato maior com a vigilância anterior a operação; que o acusado disse que seu filho estava pro interior; que chegou a ir somente nessa residência mas sabe que nesse dia haviam outros alvos em vários bairros; que não se recorda se a companheira do filho do réu se encontrava no local;
que a informação que lhe foi repassada é que na casa havia grande movimentação de pessoas estranhas, comuns à traficância
; (...)
que encontrou duas cabeças de cocaína; que foi ele próprio quem achou dentro de um tijolo; que encontraram em torno de duzentos reais; que a pedra encontrada é vendida por vinte ou vinte e cinco reais mais ou menos
¿.

O também policial Dorivaldo Da Costa Almeida ratificou as informações prestadas por seus companheiros, inclusive quanto ao apelante fazer parte de um grupo de traficantes que atuava naquela região onde residia, tendo assim afirmado,
verbis:

¿que havia um mandado de busca e apreensão para a residência do réu e o depoente foi convocado para participar desta operação; que já vinha acompanhando as investigações contra o réu; que a vizinhança informou que o réu vendia drogas em sua residência e que outros traficantes costumavam ir na residência do acusado; que o réu já era alvo da polícia civil pois segundo informações ele fazia parte de um grupo de traficantes responsáveis pela comercialização de drogas naquela região; que além das informações da polícia militar, a polícia civil também obteve informações acerca do envolvimento do acusado na traficância;
que não chegou a participar das campanas realizadas próximas à residência do acusado; que só havia passado pelo local em virtude das denúncias dos vizinhos;
que pelas informações o filho do acusado residia em outro local e não junto com o acusado; que bateram no imóvel do acusado e em alguns minutos o próprio réu abriu a porta; que na busca o policial Sidney localizou determinada quantia de droga; que quando a polícia chegou no imóvel o acusado negou a existência de drogas ou armas no local; que o acusado alegou que a droga era do seu filho; que o filho que também estava sendo procurado pela polícia não residia naquele imóvel
; que não teve contato com a companheira do acusado; que somente leu o depoimento da companheira do acusado prestado na delegacia, mas não acompanhou o mesmo;
que conhece as pessoas indicadas pela companheira do acusado (Ray Riker e Marcio Riker), inclusive um deles encontra-se preso; que a informação era de que os dois indivíduos forneciam droga pro réu revender; que Marcio Riker foi preso por tráfico de drogas após os fatos em comento¿
.

A companheira do acusado, Cristiane Da Silva Pompeu, em juízo, retificou as informações por ela própria prestadas em sede inquisitorial; entretanto, apresentou um depoimento confuso e repleto de contradições, sendo imperioso transcrevê-lo,
verbis
:
¿que convive com o réu há mais de treze anos; que vem fazendo visita carcerária ao réu; que estava dormindo no imóvel quando a polícia chegou; Que se encontravam no imóvel a depoente, o réu e a filha do casal de dez anos;
que o réu estava dormindo na sala e logo que a polícia bateu o próprio acusado abriu a porta;
que ouviu dos policiais que haviam encontrado drogas num banheiro do imóvel; que não viu droga nenhuma; que também morava no imóvel o filho do réu chamado Keven; que o acusado também tem um filho chamado Keverson que morava em outro lugar; que no imóvel têm dois banheiros e a droga foi encontrada no do quarto do filho do réu; que o acusado trabalhava à época como vigilante e ajudante de pedreiro;
que na época o réu estava fazendo bico como auxiliar de pedreiro; que a depoente trabalha como auxiliar de cozinha em restaurante; que ambos sustentavam a casa; que os policiais somente a conduziram à Delegacia cinco horas após a operação;
que não foi agredida pelos policiais; que os policiais pediram que ela entregasse suposta arma existente na residência se não levariam sua filha; que não foi encontrada nenhuma arma; que o réu diz que está arrependido; que se sair da prisão não vai mais fazer isso; que o problema maior do réu era com mulher; que se arrependeu de estar envolvido no crime; que não sabe nada sobre as atividades ilícitas do réu; que o réu disse que se arrependeu porque essa vida não é para ele, essa vida de fazer mal para a depoente e para filha deles; que o réu não falou que estava traficando drogas; que apenas disse que estava arrependido das ruindades que fazia para a depoente; que reconheceu a assinatura no seu depoimento prestado em sede inquisitorial; que quanto ao seu depoimento na fase administrativa afirmou não ter pedido ao réu que parasse de traficar, como consta no aludido depoimento, e sim que o mesmo parasse de andar pelas ruas fazendo coisa errada, tendo ele então mandado que a depoente cuidasse da sua vida; que não lembra e não conhece as pessoas mencionadas em seu depoimento extrajudicial como fornecedores do réu; que na polícia falavam que se ela não falasse levariam sua filha; que não sabe quem é sorvetão; que na verdade viu o sorvetão uma vez; que quando questionada sobre a afirmação feita por ela à autoridade policial de ter visto sorvetão entregando droga ao acusado, disse que não foi na casa dela; que se eles se envolviam com isso era longe dela
; que falou na delegacia tudo isso porque disseram que não entregasse essas pessoas seria presa junto com seu companheiro ou sua filha iria pro abrigo;
que não declarou que o réu pegava droga com sorvetão na polícia; que não sabe quem são Ray Riker ou Marcio Riker; que a nora do réu, Jéssica, casada com Keverson, filho do réu, não possui nada contra a depoente; que Jéssica não possui nenhum motivo para incriminar seu companheiro
¿.

A nora do apelante Jéssica Rarissa Da Silva Costa, por sua vez, também negou os fatos por ela esclarecidos à autoridade policial, alegando que embora tenha assinado o seu depoimento extrajudicial, foram os policiais que acrescentaram as informações ali narradas, tendo assim afirmado,
verbis
:
¿que é companheira do filho do réu Keverson Sarmento de Souza; que tomou conhecimento da operação realizada na casa do seu sogro; que no mesmo dia foi feita uma operação na sua casa, ocasião em que Keverson estava em casa; que na ocasião foram encontrados em sua residência 14 papelotes de cocaína; que continua convivendo com Keverson; que seu companheiro está preso; que faz visita carcerária ao seu companheiro;
que ia muito pouco na residência do seu sogro; que somente levava sua filha para tomar benção do avô;
que foi levada à delegacia; que foi ameaçada de se não incriminasse seu companheiro e sogro levariam sua filha para um abrigo; que na delegacia só disse que viu seu sogro passar trezentos reais para seu companheiro;
que disse à autoridade policial que nem sabia falar muito sobre seu sogro;
que não falou que o réu penhorava objetos por drogas; que não tinha objeto do réu na sua casa; que seu marido nunca falava nome das pessoas no telefone; que seu marido falava em códigos; que sabia que seu companheiro usava drogas; que falou na delegacia que seu marido vendia droga porque ficou com medo diante da ameaça dos policiais;
que confirmou que Keverson estava juntando dinheiro para montar um restaurante;
que reconheceu sua assinatura no depoimento prestado à autoridade policial¿.

Com efeito, vê-se que dos depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, não restam dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante, sobretudo perante os relatos dos policiais que participaram da operação que desencadeou a prisão em flagrante do mesmo, tendo o agente Raimundo Almeida, inclusive, ressaltado ter participado de campanas realizadas às proximidades da residência do aludido acusado por cerca de três meses, período no qual pôde observar a movimentação da traficância no local, confirmando as informações fornecidas por vizinhos e diversas denúncias existentes contra o apelante.

Por outro lado, embora a companheira do acusado tenha modificado seu depoimento em juízo, o teor das informações por ela fornecidas à autoridade policial foi ratificado judicialmente mormente pelo depoimento do policial Raimundo Almeida, que afirmou ter conhecimento do vínculo próximo entre o acusado e o cidadão de alcunha Ray Riker, quem fornecia a droga comercializada ao aludido acusado, informação esta constante no depoimento extrajudicial da referida companheira do acusado e ratificada pelo também policial Dorivaldo Almeida em juízo.

Aliás, vale ressaltar que a companheira do apelante apresentou um depoimento extremamente confuso em sede judicial, repleto de contradições, ora afirmando que o réu se arrependeu das práticas ilícitas, ora afirmando não ter conhecimento se o mesmo traficava entorpecente, enquanto que à autoridade policial apresentou detalhes da empreitada delitiva, inclusive quanto aos fornecedores do seu companheiro, bem como que já havia alertado o mesmo para que parasse de comercializar entorpecente, tendo ele a mandado cuidar do seu trabalho que ele cuidaria do dele, de modo a restar evidente a tentativa da companheira do acusado em protegê-lo das imputações penais ao modificar seu relato em juízo, o qual deve ser recebido com reservas, sobretudo por ter sido a mesma ouvida como mera informante, não sendo seu depoimento, portanto, capaz de elidir todas as demais provas seguras e harmônicas constantes nos autos.

De igual modo, deve ser o depoimento judicial prestado pela nora do acusado valorado com certa cautela, pois em sede inquisitorial a mesma também forneceu detalhes acerca da empreitada, restando evidente tratar-se de mais uma tentativa da defesa do acusado de eximi-lo das penalidades legais.

Ademais, acerca do valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, tem-se o julgado,
verbis:
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(...) (HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Assim, vê-se que tanto a materialidade, como a autoria delitiva do apelante, encontram-se evidenciadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição ante à ausência probatória, como por ele alegado, tampouco desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da lei 11.343/06, ante a perfeita caracterização do crime de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ademais, quanto a dosimetria da pena imposta ao apelante, salienta-se que embora o mesmo não tenha se insurgido contra a mesma, em se tratando de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação deve se dar de ofício, se for o caso, tem-se que o magistrado sentencia fixou a reprimenda base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, as quais tornou definitiva ante à ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, sendo imperioso salientar não fazer o apelante jus ao benefício disposto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pois segundo relatos constantes nos autos o mesmo costumava fazer de sua residência ponto de venda de droga, sendo, portanto, contumaz e voltado à atividade ilícita.

Por fim, mantém-se o regime prisional semiaberto estabelecido ao recorrente, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, bem como a reprimenda pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora